Tribunal: TJES
Processo: 5002511-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
PROCESSO Nº 5002511-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DESPACHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, por intempestividade e ausência de cabimento. O agravante sustenta a tempestividade do recurso e a possibilidade de interposição contra despacho com conteúdo decisório que fixou multa diária pelo descumprimento de decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, considerando a ciência inequívoca da decisão agravada; e (ii) estabelecer se o despacho que fixou a multa diária por descumprimento de decisão judicial possui conteúdo decisório que autorize a interposição do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal e não pode ser suprida. O agravante tomou ciência inequívoca da decisão em 01/08/2023, mas o agravo de instrumento foi interposto apenas em 28/02/2024, caracterizando a sua intempestividade.

4. O pedido de reconsideração, formulado em 19/12/2023, não suspende ou interrompe o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJES.

5. O despacho que apenas fixou multa por descumprimento de decisão judicial prévia não possui conteúdo decisório autônomo que permita a interposição de agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a tese fixada no tema 988 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal.

2. Despacho que apenas determina cumprimento de decisão anterior e fixa multa não possui conteúdo decisório, não cabendo agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/11/2020; STJ, REsp n. 1.928.906/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/08/2021; TJES, Agravo Interno Cível AI, 064199000114, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 07/07/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002511-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PREMIUM VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO CONTRA DESPACHO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC, por intempestividade e ausência de cabimento. O agravante sustenta a tempestividade do recurso e a possibilidade de interposição contra despacho com conteúdo decisório que fixou multa diária pelo descumprimento de decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento foi interposto tempestivamente, considerando a ciência inequívoca da decisão agravada; e (ii) estabelecer se o despacho que fixou a multa diária por descumprimento de decisão judicial possui conteúdo decisório que autorize a interposição do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tempestividade é requisito de admissibilidade recursal e não pode ser suprida. O agravante tomou ciência inequívoca da decisão em 01/08/2023, mas o agravo de instrumento foi interposto apenas em 28/02/2024, caracterizando a sua intempestividade.

4. O pedido de reconsideração, formulado em 19/12/2023, não suspende ou interrompe o prazo recursal, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJES.

5. O despacho que apenas fixou multa por descumprimento de decisão judicial prévia não possui conteúdo decisório autônomo que permita a interposição de agravo de instrumento, conforme o rol taxativo do art. 1.015 do CPC e a tese fixada no tema 988 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. O pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo recursal.

2. Despacho que apenas determina cumprimento de decisão anterior e fixa multa não possui conteúdo decisório, não cabendo agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 30/11/2020; STJ, REsp n. 1.928.906/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/08/2021; TJES, Agravo Interno Cível AI, 064199000114, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 07/07/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face de decisão monocrática (ID 7517768), que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto em face de
PREMIUM VEÍCULOS LTDA
, com fulcro no artigo 932, III do CPC, por intempestividade e não cabimento.

Em suas razões recursais (ID 8193021), o recorrente alega, em resumo, (i) que o agravo de instrumento se insurgiu apenas contra a decisão (ID n° 35291935 do processo originário) que, acolhendo alegação da parte autora de descumprimento de determinação judicial pelo Estado, arbitrou multa diária de R$ 1.000,00, de modo que, considerando a intimação deste pronunciamento, o recurso é tempestivo; (ii) a possibilidade de interposição de despacho com conteúdo decisório; e (iii) que em questão idêntica o recurso foi admitido pela 1ª Câmara Cível.

Contrarrazões apresentadas no ID 9041651,
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Não obstante as razões recursais apresentadas, não vejo motivos para alterar o entendimento exposto na decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, conforme passo a externar.

Como se sabe, a tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de agravo e constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Ressalto, inclusive, que tal requisito não pode ser suprido por qualquer providência que venha a ser adotada pelas partes recorrentes, cumprindo a estas o ônus de demonstrar eventuais suspensões e interrupções do prazo recursal desde a época da interposição do recurso.

Verifica-se que
o agravo de instrumento não foi conhecido
levando em consideração, basicamente,
que: (i) a decisão concessiva da tutela antecipada provisória foi proferida em 08/08/2022 e a decisão integrativa correlata em 28/07/2023 (ids 16636557 e 28707586
de primeira instância); (ii) o Estado recorrente peticionou em primeiro grau de jurisdição tomando ciência desses comandos judiciais em 01/08/2023 (id 28831394 de primeiro grau de jurisdição),
restando caracterizada a ciência inequívoca em tal data (01/08/2023)
; e (iii) o agravo de instrumento em apreço foi protocolado somente em 28/02/2024 (id 7457482), ou seja, quase seis meses após o termo inicial do prazo recursal, é patente a intempestividade.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

[...]
Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento,
ante sua intempestividade verificada a partir de petição protocolada pela parte em primeira instância
, em que revelou sua inequívoca ciência da decisão agravada e, portanto, deflagrou a contagem do prazo recursal
[...] (TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.22.088613-9/002, Relator: Desª. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, J 07/06/2022, DJ 08/06/2022).

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE - PETIÇÃO PROTOCOLADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, ante sua intempestividade verificada
a partir de petição protocolada pela parte em primeira instância
, em que revelou sua inequívoca ciência da decisão agravada e, portanto, deflagrou a contagem do prazo recursal
. Decisão mantida. Recurso não provido (TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.21.172463-8/004, Relatora: Desª Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cívl, J 19/04/2022, DJ 25/04/2022).

Calha acentuar, ainda, que
o pedido de reconsideração
formulado pelo recorrente em 19/12/2023 (id 35809315 de primeira instância),
não possui o condão de interromper ou suspender o prazo recursal.
Acerca do tema, transcrevo
julgados proferidos pelo

C
olendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
Segundo a jurisprudência do STJ, "porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível'
(AgInt no AREsp n. 1.711.593/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 4/12/2020), o que foi observado pela Corte local. [...](STJ, AgInt no AREsp n. 1.655.894/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 30/9/2021).

[...]
O simples pedido de reconsideração [...] não interrompe o prazo para interposição do respectivo agravo de instrumento, sob pena de a questão decidida na interlocutória ser acobertada pela preclusão.
Precedentes.[...] (STJ, REsp n. 1.928.906/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 9/8/2021).

No mesmo sentido, segue a posição adotada por este Sodalício:

[...]
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça demonstra-se pacífica no sentido de que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo para interposição do competente recurso
(STJ – AgRg no AREsp 773.564/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 04/02/2016). [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 064199000114, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/07/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

[...]
Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal.
Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1711593/SP, AgInt no AREsp 1596900/RS e AgInt no REsp 1784510/SP. [...] (TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 021199001211, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Assim
, face o entendimento de que o pedido de reconsideração não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso,
revela-se
insubsistente a argumentação
do agravante
no sentido de apontar como agravável o “decisum” que rejeitou o pedido de reconsideração.

No que se refere à argumentação de que o despacho proferido em 11/12/2023 (id 35291935 de primeira instância) possui cunho decisório, verifica-se que tal pronuncimaneto apenas determinou que o Estado cumpra a decisão concessiva da tutela antecipada já proferida, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Trata-se, portanto, de ato processual sem conteúdo decisório, que não viabiliza o cabimento do agravo de instrumento em questão, que se volta essencialmente à decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência em desfavor do ente federado.

Afinal,
“[...] não cabe interposição de recurso de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que apenas determina nova intimação da parte para cumprimento de obrigação anteriormente imposta por decisão judicial, sob pena da incidência da multa [...]; uma vez que se trata de mero despacho e a matéria não se amolda às hipóteses previstas no rol do art. 1.015, do CPC; sendo tampouco aplicável a mitigação da taxatividade com base na tese fixada no tema repetitivo 988 do STJ, diante da ausência de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação [...]”
(TJMG, Agravo Interno n.º 1.0000.19.171407-0/005, Relator: Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, J 30/06/2022, DJ 30/06/2022).

Por fim, ainda que se considerasse que o despacho que fixa a multa possui conteúdo decisório,
caberia ao recorrente se contrapor à esta fixação sem que fosse configurada a intempestividade. No entanto, no agravo de instrumento (ID 7457482), o agravante apresenta irresginação apenas em relação aos fundamentos que conduziram à concessão da tutela de urgência, deixando de se contrapor à fixação de multa e o seu valor.

Neste ponto, convém mencionar que não prospera a alegação do agravante de que o objeto do seu recurso seria
“
apenas contra a decisão (ID n° 35291935 do processo originário) que, acolhendo alegação da parte autora de descumprimento de determinação judicial pelo Estado, arbitrou multa diária de R$ 1.000,00
”. Isso porque, essa segunda “decisão” se limitou a fixar multa por descumprimento, enquanto a tutela de urgência foi deferida em momento anterior.

Portanto, conclui-se que o pressuposto deste agravo de instrumento é justamente os motivos que levaram o julgador singular a deferir a tutela de urgência, não sendo razoável supor que a discussão estaria restrita à fixação da multa por descumprimento.

Por conseguinte, parece claro que alega que pretende discutir apenas a decisão que arbitrou as astreintes como forma de tentar afastar o reconhecimento da intempestividade do agravo de instrumento.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada, que não conheceu o agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/09/2024 às 15:21:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53265220092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.